Tribunal: TJES
Processo: 5002765-50.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002765-50.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO LUIZ PORTO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº
5002765-50.2021.8.08.0024

Embargantes: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e ANTONIO LUIZ PORTO

Embargados: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e ANTONIO LUIZ PORTO

VOTO

Segundo os Embargos de Declaração apresentados pela EDP, houve omissão no julgamento
ad quem
, na medida em que não revogou a decisão liminar concedida em primeiro grau.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (
contradição
) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (
obscuridade
), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

Pois bem. Corolário da rejeição do pedido da inicial na decisão final é a revogação da tutela provisória anteriormente concedida. Ou seja, não haveria necessidade de revogação expressa da tutela provisória, pois é decorrência lógica da improcedência da demanda. No entanto, para fins de evitar quaisquer dissabores pela ausência de indicação expressa da revogação no acórdão objurgado, consignarei tal revogação no
decisum
.

Com relação aos Embargos de Declaração apresentados pelo autor, denota-se que o propósito da parte embargante é a
rediscussão do mérito
do julgado, como se o remédio impugnativo aviado representasse sucedâneo adequado.

Todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram clara e cumpridamente analisadas, sob o foco do teor probatório coligido durante a instrução contraditória.

Cumpre recordar que a insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “omissão” e “contradição” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos.

Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator, outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte, pela jurisprudência ou doutrina.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos embargos de declaração de
ANTONIO LUIZ PORTO
, mas lhes nego provimento
.

Ainda,
conheço
dos embargos declaratórios de
EDP,
e lhes
dou provimento parcial
, para fazer consignar expressamente a revogação da decisão liminar de ID 1902886 no
julgamento colegiado
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.